Tribunal: CARF
Processo: 13748.720059/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720059/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.622 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ROSEANE BORSATO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720059/2011-97
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720059/2011-97

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física (fls. 33/40),
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste anual do exercício 2008,
ano-calendário 2007, por meio do qual se exige o crédito tributário calculado até
31/01/2011 de R$ 10.869,81, tendo o imposto suplementar sujeito a multa de ofício o
valor originário de R$ 5.325,43 e o imposto suplementar sujeito a multa de mora o valor
originário de R$ 32,04.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 35/38), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
- dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 1.365,20, em virtude da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da RFB;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.000,00, por falta de
comprovação em virtude da apresentação de documentação que não atende as
formalidades legais;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 32,04, em
virtude da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da RFB.
A contribuinte foi cientificada deste lançamento por aviso de recebimento postal, em
07/02/2011 (fl. 41).
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 09/03/2011 (fl. 02), por meio da qual o sujeito passivo,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de cópia de
documentos pessoais (fl. 03) e de outros documentos (fls. 04/22), cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
- o valor de imposto retido na fonte de R$ 32,04 consta do comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora;
- o valor de contribuição previdenciária de R$ 1.365,20 corresponde a pagamento de
previdência oficial do contribuinte;
- o valor de R$ 18.000,00 se refere a despesas médicas do próprio contribuinte;
- anexa 16 recibos e/ou notas fiscais contendo todos os requisitos exigidos pela
legislação tributária e um comprovante de rendimentos.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu a contribuição à previdência
oficial, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Contribuição à Previdência Oficial
Comprovado o desconto relativo à contribuição previdenciária, a dedução pode ser
restabelecida.
Compensação de Imposto retido na Fonte
Comprovado o desconto relativo ao imposto retido na fonte, a compensação pode ser
restabelecida.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720059/2011-97

Despesas Médicas
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por documentação
hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/5/2012 (fl.55), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 6/6/2012 (fl. 56), alegando, em apertada síntese, que:
- as despesas médicas declaradas teriam ocorrido, inexistindo qualquer prova em
sentido contrário.
- inexistiria obrigação legal de efetuar saques em datas e em valores compatíveis
com as despesas incorridas.
- receberia de familiares valores em espécie para quitar compras feitas em seu
cartão de crédito.
- não haveria que se falar em inversão do ônus probatório, cabendo ao Fisco fazer
prova da imprestabilidade dos recibos apresentados.
- declaração juntada ao seu recurso faria prova da necessidade do tratamento
realizado.
- as profissionais teriam informado os rendimentos ao Fisco.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas. A autuação glosou as despesas informadas
com as profissionais Glaucia Elaine Pereira (R$10.000,00) e Rosa Cristina da Paz (R$8.000,00),
consignando:
Documentação comprobatória apresentada pelo contribuinte
não atende as
formalidades legais.
(destaques acrescidos)
A decisão recorrida manteve as glosas, registrando:
Despesas Médicas
A impugnante declarou em sua DIRPF três valores como dedução de despesas médicas
(fl. 27), sendo um referente a seu plano de saúde e dois a médicos particulares, os quais
foram glosados pela autoridade lançadora em virtude da documentação não atender as
formalidades legais. Agora em sua impugnação apresenta dez recibos de terapia
ocupacional e doze recibos de fisioterapia, acompanhados por uma declaração de cada
profissional (fls. 04 e 06/22).
....
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não bastando,
para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de simples recibos ou
declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720059/2011-97

A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos julgados a
seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de indícios da
inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem
isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita
são insuficientes para comprovar a despesa, justificando a glosa. Recurso negado. 1o
Conselho de Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão 102-48.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.”
“DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO –
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes pagamentos. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2a. Seção - 1a. Turma
Especial/ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17.06.2010.”
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde,
sendo aceitos apenas o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na
declaração, quem prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais descritos
expressamente na legislação, a descrição dos serviços prestados, para que seja possível
identificar se estão enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a
comprovação do efetivo desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu
dentro do ano-calendário correspondente.
No presente caso, verifica-se que a impugnante é enfermeira e recebe rendimentos
apenas de pessoas jurídicas (fl. 25), que normalmente são depositados em conta
bancária, o que facilita a comprovação da origem dos numerários utilizados para
pagamento das despesas médicas, bem como é beneficiária de um plano de saúde e
utilizou serviços médicos de não integrantes do plano durante os doze meses do ano, o
que justifica a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a comprovação
da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento.
Deste modo, além da declaração prestada pelas profissionais, complementando
dados sobre o tratamento efetuado, é necessária a comprovação do pagamento
tendo em vista os valores e a duração do tratamento, o que pode ser feito por meio
dos extratos bancários que demonstrem o saque coincidente em data e valor com
os recibos.
(destaques acrescidos)
Extrai-se que o colegiado de primeira instância manteve as glosas das despesas
médicas pela falta de apresentação de provas quanto ao seu efetivo pagamento.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal (fl.31), nem foi o fundamento da autuação (fl.37), configurando-se em inovação
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720059/2011-97

levada a efeito pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder
dessa forma, a decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da recorrente, não
podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em
sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Dessa feita, à vista dos documentos de fls. 4 e 16/22, que preenchem os requisitos
legais, as glosas devem ser canceladas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital